Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736008-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVALDO STURMER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimado para esclarecer a aparente divergência entre o número do código de barras da guia de custas e do comprovante de pagamento, o Apelante Ivaldo Sturmer colacionou aos autos a seguinte informação (ID 47010097): “Realmente consta código de barras divergente entre o boleto bancário gerado, e a quitação do boleto bancário, porém, como já mencionado trata-se de erro bancário ou do sistema do TJDFT, e não erro da parte autora, vez que a mesma gerou a guia competente e adimpliu a mesma, na data de geração/emissão da guia em questão, onde se verifica o nome do pagador sendo o nome do cliente/autor/apelante, bem como o valor da guia que foi no importe de (R$ 21,19 referente a apelação destinada ao TJDFT).” Ocorre que, além de o Recorrente não trazer qualquer comprovação de possível erro bancário ou do sistema do TJDFT, no comprovante anexado nos autos consta a informação de que “os dados digitados são de responsabilidade do usuário” (ID 47010101). Diante desse contexto, em atenção do disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator